Tribunal: TJDFT
Processo: 0754841-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754841-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paradigme Participações Ltda objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz plantonista que determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, na forma do art. 120, incisos I, III e IV, do Provimento Geral da Corregedoria, deste egrégio TJDFT. Acrescente-se que o recurso restou não conhecido pelo Desembargador Plantonista Angelo Passareli (ID no 54709888). Os autos vieram conclusos a este Relator, por distribuição. O agravante peticionou, requerendo a desistência do recurso (ID no 54863277). Nada a prover, pois o recurso sequer foi conhecido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator